Tribunal: TJMT
Processo: 1000537-31.2025.8.11.0095
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000537-31.2025.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AIRTON LIMA DA SILVA - CPF: 001.245.793-02 (RECORRENTE), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000537-31.2025.8.11.0095
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: AIRTON LIMA DA SILVA.

Recorrido: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO DE CONTAS POR ORDEM JUDICIAL EM EXECUÇÃO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor alega bloqueio indevido de contas bancárias após renegociação de dívida com a instituição financeira, requerendo a condenação da requerida à reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira em razão da manutenção de bloqueio de valores após renegociação da dívida; (ii) estabelecer se tal circunstância configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

Verifica-se que a ordem de bloqueio de ativos foi determinada judicialmente em processo de execução, na mesma data da renegociação da dívida, não sendo possível à instituição financeira sustar imediatamente a ordem emanada do juízo.

Constata-se que os bloqueios posteriores decorreram de mecanismo automatizado do sistema SISBAJUD, caracterizando fato de terceiro apto a afastar o nexo causal.

Evidencia-se que a instituição financeira adotou as providências cabíveis ao informar o acordo nos autos da execução e requerer a suspensão dos atos constritivos.

Conclui-se que a origem do bloqueio reside na inadimplência do próprio autor, o que afasta a responsabilidade da recorrida.

Afasta-se a ocorrência de dano moral, pois os fatos não ultrapassam o mero aborrecimento decorrente de execução legítima de dívida existente, sem demonstração de conduta ilícita ou abusiva.

Mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos, diante da ausência de ato ilícito, de falha na prestação do serviço e de dano indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira não responde por bloqueio de valores decorrente de ordem judicial regularmente expedida em processo de execução. 2. O funcionamento automatizado do sistema SISBAJUD configura fato de terceiro apto a afastar o nexo causal. 3. O bloqueio de valores decorrente de dívida legítima, sem abuso ou ilegalidade, não gera dano moral indenizável. 4. A inadimplência do consumidor afasta a responsabilidade civil da instituição financeira pelos efeitos da execução.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, arts. 98, 487, I, e 833, IV; Lei nº 9.099/95, arts. 46, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1000312-58.2023.8.11.0005, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, 3ª Turma Recursal, j. 17.11.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O reclamante requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida impugnou a gratuidade da justiça concedida e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe à impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Na hipótese, o douto magistrado
a quo
examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo fragmentos da respeitável decisão:

“(... )

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c com tutela de urgência, proposta por AIRTON LIMA DA SILVA em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT.

A parte requerente alega, em síntese, que possuía débito junto à reclamada, objeto de ação judicial de execução, cujo débito foi renegociado junto à ré no dia 26/05/2025, contudo, a partir dessa data, teve suas contas bancárias bloqueadas por ordem judicial emanada naqueles autos de execução (Processo nº 1000549-79.2024.8.11.0095).

Por isto, pretende o autor a reparação por danos morais.

A tutela de urgência foi indeferida (Id. 200375485).

Em contestação, a reclamada pugnou pela improcedência da demanda.

O autor apresentou impugnação à contestação, em que ratificou os termos e pedidos da petição inicial.

Pois bem.

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor é destinatário final da prestação do serviço, enquanto a reclamada figura como fornecedora, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os presentes autos, assim como o processo eletrônico de execução nº 1000549-79.2024.8.11.0095, verifico que a ordem de bloqueio de contas e valores, na modalidade “teimosinha”, foi expedida na mesma data da renegociação da divida, qual seja, 26/05/2025.

Deste modo, não poderia o reclamado elidir a ordem de bloqueio emanada naqueles autos de forma instantânea, isto é, no mesmo momento da renegociação do débito com o autor.

Além disso, eventuais bloqueios posteriores foram realizados com fundamento na mesma ordem judicial do dia 26/05/2025.

De sua parte, o reclamado informou naqueles autos acerca do acordo entabulado entre as partes.

Assim, conclui-se que a celeuma narrada pela parte autora ocorreu por seu estado de inadimplência, mantido até o dia 26/05/2025, data da renegociação e da ordem judicial de bloqueio.

Portanto, inexistindo dano a direito da personalidade, não há que se acolher a pretensão autoral.

Ademais, as contas e valores já foram devidamente desbloqueados...
”

No mérito, não se verifica falha na prestação do serviço. A ordem de bloqueio foi expedida judicialmente em processo de execução regularmente ajuizado em razão da inadimplência do autor. Após a formalização do acordo, a cooperativa peticionou no mesmo dia requerendo a suspensão dos atos expropriatórios, não lhe sendo possível cancelar diretamente ordens judiciais ou interferir no funcionamento do SISBAJUD.

Os bloqueios posteriores decorreram do mecanismo automatizado do sistema judicial, caracterizando fato de terceiro, apto a romper o nexo causal. Além disso, a situação teve origem na inadimplência do próprio autor, o que também afasta a responsabilidade da cooperativa.

Não há falar, igualmente, em dano moral indenizável. Os fatos narrados não ultrapassam os limites do mero aborrecimento, especialmente porque os bloqueios decorreram de execução legítima fundada em dívida existente, sem demonstração de conduta ilícita, abusiva ou vexatória por parte da cooperativa.

Diante disso, impõe-se a manutenção integral da sentença, por ausência de ato ilícito, de falha na prestação do serviço e de dano moral indenizável. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Nesse sentido,
verbis:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. RENEGOCIAÇÃO DÉBITO EM CONTA SALÁRIO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS PAGAMENTOS. DÉBITO EM CONTA PREVISTO EM RENEGOCIAÇÃO. PORTABILIDADE SALARIAL. QUE INVIABILIZA A QUITAÇÃO. POSSIBILIDADE DO DESCONTO ANTES DO REPASSE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL E MATERIAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A reclamante, ora Recorrente, sustenta realizou acordo de renegociação de dívida em 26/09/2022 no montante de R$ 16.660,84 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos) com o banco requerido, para o adimplemento de uma entrada no valor de R$ 360,59 (trezentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos) mais 4 (quatro) parcelas no valor de R$ 4.075,21 (quatro mil, setenta e cinco reais e vinte e um centavos), a serem adimplidos mediante boleto encaminhado pelo representante da requerida ao e-mail do autor, contudo assevera que está sendo descontado direto em sua conta salário o referido valor, sem autorização, sendo realizada a portabilidade ao banco solicitado apenas do residual.

2. A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, acosta ao processo comprovação de que a Reclamante quebrou a renegociação realizada em 04/10/2022, junto à reclamada, e em sua defesa, argumenta que conforme previsto em contrato, quando a parcela não é adimplida, a parcela será debitada em conta até sua quitação, conforme previsão contratual. Aponta ainda que não se trata apenas de conta salário, uma vez que há contrato de conta corrente, cheque especial, e cartão de crédito, e que o fato do reclamante ter realizado requerimento de transferência para outro banco não descaracteriza as cláusulas contratuais havidas entre os signantes, conforme cláusula 3ª (id. 185227682).

3. Da análise dos autos, verifico que o conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois, a parte autora não impugnou a defesa neste tocante, não trouxe sequer o termo de renegociação onde consta novação aos termos do contrato, para demonstrar adimplência da forma que aduz ter sido pactuada, o que corrobora com a alegação da defesa de que se encontravam em aberto por ausência de quitação das parcelas, sendo realizada cobrança de amortização conforme previsão contratual.

4. Conforme trecho da sentença que utilizo como fundamento “Na hipótese dos autos, resta incontroverso que o autor era devedor do Banco requerido, após ter realizado renegociação para o pagamento de dívida de cheque especial e cartão de crédito. Ademais, é certo que competia ao autor demonstrar que não autorizou a realização de descontos em conta de sua titularidade junto ao Banco, em caso de inadimplência dos valores, o que poderia ser feito através da juntada de contrato de renegociação de dívidas, uma vez que não se trata de prova impossível de demonstrada. Além disso, denota-se que o autor não juntou aos autos o comprovante de pagamento referente à última parcela do acordo de renegociação, correspondente ao mês de Janeiro/2023, justamente o mês em que sofreu o desconto do referido valor em sua conta Bancária. Por outro lado, o Banco demostrou, através de suas telas sistêmicas, que os débitos oriundos do cartão de crédito eram debitados em conta, id. 119464928. Portanto, havendo expressa autorização do consumidor autorizando o débito automático de valores do cartão de crédito em conta, e se tratando de dívida de cartão de crédito renegociada e inadimplida, não há o que se falar em ilicitude do desconto. Assim, deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes, pois o consumidor estava ciente das cláusulas e autorizou o desconto, não havendo abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pela parte ré, eis que havia saldo devedor em aberto. Ademais, apenas a título de esclarecimento, recentemente o STJ firmou entendimento alegando a possibilidade de penhora salarial, para o pagamento de dívidas de qualquer natureza, relativizando a regra expressa do artigo 833, inciso IV, do CPC”

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1000312-58.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026